Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716163-42.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILIAM PERES RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por WILIAM PERES RODRIGUES, condenado à pena unificada de 75 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, regime atual fechado, na qual requereu a revisão da condenação relativa à Ação Penal n. 0003115-03.2018.807.0010, bem ainda a pena que lhe fora imposta. O requerente já resgatou 2 anos, 3 meses e 2 dias das reprimendas unificadas. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública afirmou não haver provas novas a justificar o pleito revisional de WILIAM, tampouco equívoco no tocante à dosimetria da pena relativa à ação penal citada, inclusive, para fins de equiparação com o corréu ALEXANDRE SILVA MOREIRA (autos n. 0011814-20.2017.8.07.0009) (ID: 47764009). Nesse quadro, concluiu: “(...) não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido”. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 19 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador